Tribunal: TJES
Processo: 0014233-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014233-63.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE PAULO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que, a materialidade restou no Boletim Unificado (fls. 03-06v) nos Relatórios de Investigação (fls. 11-13 e 37-39 do IP), no Auto de Entrega (fl. 14), bem como nas demais provas produzidas durantes a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, das testemunhas que trabalhavam no estabelecimento comercial, de onde os produtos do crime foram subtraídos, as quais relataram que o celular subtraído da loja, contendo rastreador, viabilizou o encontro da residência, onde foram encontrados os demais pertences da pessoa jurídica e, além disso, havia objetos pessoais e fotografias do acusado no local
2. É possível a utilização das provas, colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
3. No presente caso, a prova oral, produzida durante a instrução criminal, corrobora o Relatório de Investigação (fls. 11-12 e 45-48 do IP), advindo da fase inquisitiva, no sentido de que a mercadoria roubada foi localizada no interior de imóvel, pertencente ao acusado.
4. A defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a origem lícita dos produtos do crime, apreendidos na posse do acusado, ou, ainda, o desconhecimento acerca da ilicitude dos bens receptados, o que, decerto, endossa o édito condenatório. Precedente do STJ.
5. O acervo probatório comprova que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, a revelar o dolo na sua conduta, configurando, desse modo, o delito de receptação. Precedente do STJ.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0014233-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE PAULO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

ALEXANDRE PAULO DA CONCEIÇÃO
(fls. 153-155v.) em face da sentença, de fls. 121-125 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra /ES, que, julgou procedente a denúncia para condenar o réu, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese, a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia (fl. 86), que, em 22 de novembro de 2016, por volta das 08h37min., na Rua Tangará, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado recebeu coisas que sabia ser produto de crime, guardando em sua residência diversas mercadorias subtraídas da loja “Moveis Simonetti”, os quais, após encontrados, foram identificados pela pessoa jurídica.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

A defesa, requer, tão somente, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Todavia, sua pretensão não comporta acolhimento, já que a materialidade restou no Boletim Unificado (fls. 03-06v) nos Relatórios de Investigação (fls. 11-13 e 37-39 do IP), no Auto de Entrega (fl. 14), bem como nas demais provas produzidas durantes a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, das testemunhas que trabalhavam no estabelecimento comercial, de onde os produtos do crime foram subtraídos.

Nesse sentido, os depoentes, Thales Farias da Silva (fl. 66) e Naiana Brauer (fl. 82) relataram que o celular subtraído da loja, contendo rastreador, viabilizou o encontro da residência, onde foram encontrados os demais pertences da pessoa jurídica, cumprindo ressaltar, ainda, que, segundo Thales, havia objetos pessoais e fotografias do acusado no local.

Ademais, o investigador de polícia Huelder Anderson Barroso, responsável pela elaboração do Relatório de Investigação (fls. 11-12 e 45-48 do IP) também indicou que a mercadoria roubada foi localizada no interior de imóvel, contendo fotos e documentos pessoais do acusado, local em que este residia.

Nesse aspecto, enfatizo a validade do referido relatório, advindo da fase inquisitiva, para embasar a condenação, porquanto corroborado pela prova judicializada.

A propósito, cito o precedente:

“[...] 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Saliento que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a origem lícita dos produtos do crime, apreendidos na posse do acusado, ou, ainda, o desconhecimento acerca da ilicitude dos bens receptados, o que, decerto, endossa o édito condenatório.

Sobre o tema, menciono a jurisprudência do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1843726 SP 2021/0055454-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Outrossim, ressalto que as provas colhidas nos autos comprovam que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, a revelar o dolo na sua conduta, configurando, desse modo, o delito de receptação, consoante já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

“[...] 6. As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
. [...]” (grifo nosso) (AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022)

Portanto, presentes autoria e materialidade, entendo que o conjunto probatório se revela satisfatório para sustentar a condenação, pela prática da conduta tipificada no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5980723),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.